Tribunal: TJMT
Processo: 1015796-44.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015796-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UBIRATAN DA COSTA E ANDRADE - CPF: 383.997.091-15 (APELANTE), GASTAO DE MATOS JUNIOR - CPF: 688.181.141-15 (ADVOGADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PROCESSO JULGADO EXTINTO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – INAPLICABILIDADE - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – CC, ART. 205 – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Nos casos em que a pretensão autoral é de reparação civil decorrente do atraso da entrega do imóvel, e, portanto, em razão do alegado inadimplemento contratual por parte da Construtora/ré, o prazo prescricional é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, e não o trienal do art. 206, § 3o, inciso IV, do mesmo Código.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1015796-44.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UBIRATAN DA COSTA E ANDRADE contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
ação de “
Indenização por Perdas e Danos”
(Proc. no 1015796-44.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, e por isso extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC (cf. Id. no 58079869).

O apelante sustenta que ajuizou a ação visando à
“reparação de danos – materiais e morais -, decorrente
(s)
do atraso injustificado da entrega do imóvel adquirido pelo Recorrente junto à Recorrida, cujo prazo inicial de entrega fora previsto para Março/2013, contudo fora entregue somente no início do ano de 2014”
, e, portanto, considerando que
“a pretensão de reparação de danos decorrente de atraso na entrega de imóvel configura inadimplemento contratual, por parte da construtora/incorporadora, isto é, trata-se de litígio relacionado à responsabilidade contratual,
(...)
é decenal (10 anos) o prazo prescricional incidente na espécie, nos termos do art. 205, do Código Civil”
(cf. Id. no 58079871 - pág. 4/5), e não trienal como entendeu a MMa. juíza.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afastada a prescrição, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito (cf. Id. no 58079871).

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação em 16/04/2019, visando à reparação dos danos materiais e morais que alega ter sofrido em razão do atraso injustificado na entrega do imóvel denominado “Apartamento no 105, Bloco H, Parque Chapada Imperial”, situado na Av. Governador Dante de Oliveira, Bairro Carumbé, nesta Capital, objeto do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda celebrado com a ré/apelada em 05/11/2011.

Alegou, para tanto, que
“a obra não tinha um prazo definido para entrega, o prazo é dúbio e dava margem para a empresa manipular e entrega, esse artifício foi utilizado no caso em tela, já que apenas 33 (trinta e três) meses após a assinatura o empreendimento foi entregue o que causou vários transtornos para o Requerente”
(cf. Id. no 58079856 - pág. 2), tendo que arcar com o pagamento de taxa de obra por prazo superior ao devido, além de ter postergado o seu sonho de ter casa própria, pleiteando, ao final, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 19.400,94, a título de multa moratória e reembolso da taxa de obra alegadamente indevida, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (cf. Id. no 58079856 - pág. 14).

A r. sentença julgou o feito extinto,
reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão autoral,
nos seguintes termos:

“
(...) Inicialmente, imperioso destacar que a cobrança de taxa de evolução de obra ao consumidor, em tese, é válida, além de ser praxe nos contratos de financiamento para a aquisição de imóveis em construção. Neste sentido, tal cobrança apenas pode ser considerada abusiva caso se verifique a mora por parte da requerida na conclusão do contrato, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos.

Isso porque, de acordo com o Contrato de Compra e Venda (ID. 19435372), o prazo de entrega das chaves seria de 33 (trinta e três) meses, após o registro do contrato de financiamento no cartório, o que aconteceu em 07.05.2012 (ID. 19435382),deste modo, têm-se que o prazo para a conclusão se daria em 07.02.2015, o que não ocorreu no presente caso, conforme narrado pelo autor, que teve de adimplir com 13 (treze) parcelas de taxa de obra diante do atraso.

Nesta congruência, têm-se que tais cobranças indevidas foram adimplidas a partir do mês de Março/2015 a Março/2016, a se contar a partir do lapso temporal de 33 (trinta e três) meses para a entrega das chaves, o que caracteriza cobrança indevida em decorrência do atraso. Sendo assim, por meio desta demanda o requerente visa à restituição dos valores pagos durante tal período e indenização por danos morais.

Pois bem, em que pese estar demonstrada que as cobranças em debate são abusivas/indevidas, no presente caso não há que se falar em condenação da parte ré à restituição dos valores cobrados, vez que a pretensão do autor se encontra prescrita, pois no presente caso se aplica o prazo trienal previsto no artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, que diz respeito à pretensão de ressarcimento do enriquecimento sem causa.

Com efeito, necessário consignar que o Código Civil ao prescrever uma cláusula geral que veda o enriquecimento sem causa, constante no artigo 884 do referido diploma, adotou a doutrina moderna e mais ampla do instituto do enriquecimento sem causa, conhecida como “Doutrina Da Divisão Do Instituto”.

No âmbito de referida doutrina, distinguem-se as seguintes situações relativas ao enriquecimento sem causa: o enriquecimento por prestação, o enriquecimento por intervenção, o enriquecimento por despesas realizadas em benefício doutrem e o enriquecimento por desconsideração de um patrimônio intermédio.

No caso em tela, interessa-nos o enriquecimento por prestação, o qual corresponde a situações em que alguém efetua uma prestação a outrem, sem causa jurídica para que tal cobrança possa ocorrer. Neste contexto, a pretensão de restituição dos valores pagos a título de juros de obra se pauta na abusividade da cobrança do referido encargo durante o período de atraso na entrega das obras, enquadrando-se, assim, em hipótese de enriquecimento sem causa.

Portanto, havendo regra específica para o caso em comento, isto é, pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, não há que se falar na aplicação do prazo geral decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, muito menos do prazo constante na legislação consumerista.

Deste modo, tendo os encargos em debate sidos pagos no ano de 2015, conforme explanado na exordial, e, tendo ocorrido a propositura da ação tão somente no ano de 2019, mister reconhecer a prescrição da pretensão da parte autora no presente caso.

Neste sentido:

(...)

Não obstante ao entendimento jurisprudencial elencado, é possível se proceder com uma interpretação analógica conjuntamente ao RESP 1551956/SP, vez que foi sumulado o entendimento de que cabe a aplicação de prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, haja vista se tratar de pretensão que visa coibir o enriquecimento sem causa.

Pois bem, quanto à prescrição, preceitua o artigo 487, inciso II, Parágrafo Único:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

[...]

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

Com base no exposto, JULGO EXTINTO com resolução do mérito a presente demanda, com fulcro no art. 487, II do Código de Processo Civil, vez que caracterizada a prescrição da pretensão autoral.

Custas já adiantadas e sem honorários, diante da não angularização da demanda. (cf. Id. no 58079869 - pág. 2/6).

De fato, no Recurso Especial no 1.551.956/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que é trienal o prazo para a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem,

de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil (Tema 938/STJ).

Contudo, considerando que no caso dos autos a pretensão autoral é de reparação civil decorrente do atraso da entrega do imóvel, e, portanto, em razão do alegado inadimplemento contratual por parte da Construtora/requerida, incide o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVL. CPC/2015. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS, COMISSÃO DE CORRETAGEM E SATI. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A RESOLUÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO NO CASO. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO TRIENAL DO TEMA 938/STJ. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA INDICAÇÃO DA QUESTÃO FEDERAL. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Controvérsia acerca da prescrição das pretensões restituitórias decorrentes da resolução de promessa de compra e venda por atraso na entrega do imóvel. 2. Nos termos da Súmula 543/STJ: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". 3. Caso concreto em que a resolução foi pleiteada com base na culpa da incorporadora, sendo cabível, portanto, a restituição integral das parcelas pagas, nos termos da referida súmula. 4. No julgamento do Tema 938/STJ, esta Corte Superior concluiu pela Incidência da "prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC)". 5. Distinção entre a pretensão restituitória abordada no Tema 938/STJ (fundada na abusividade de cláusula contratual) e a pretensão restituitória do caso dos autos (fundada na resolução do contrato por inadimplemento da incorporadora). Doutrina sobre o tema da pretensão restituitória decorrente da resolução do contrato. 6. Inaplicabilidade do Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da SATI tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1737992/RO - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - julgado em 20/08/2019 - DJe 23/08/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA- INADIMPLEMENTO CONTRATUAL- PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL- PREVISTO NO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL, ANTE A AUSÊNCIA DE REGRA ESPECÍFICA - ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CARACTERIZADO –APLICAÇÃO DO CDC - PRAZO DE TOLERÂNCIA EXTRAPOLADO -

TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – RESTITUIÇÃO DEVIDA EM FAVOR DA APELADA- LUCRO CESSANTE PRESUMÍVEL - DANO MORAL CONFIGURADO–MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A pretensão indenizatória nascida do inadimplemento contratual obedece ao prazo de prescrição decenal (art. 205 do CC), dada a natureza obrigacional e pessoal da relação e a inexistência de prazo específico. Precedentes. Do STJ.
2-O atraso na entrega do imóvel, que extrapola até mesmo o prazo de prorrogação, caracteriza o descumprimento do contrato por parte da vendedora, e enseja a devida reparação por danos morais, quantum indenizatório mantidos em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3- É devida a reparação por lucros cessantes presumíveis pelo que o comprador deixou de usufruir com o imóvel durante o tempo da mora da vendedora (AgRg no AREsp 748.501/RJ).

4-

taxa de evolução de obra refere-se ao encargo, no caso, estipulado pela Caixa Econômica Federal, visa compelir a construtora a cumprir sua obrigação de entrega do empreendimento no prazo estipulado na avença. Assim, considerando que somente existirá a incidência da taxa quando houver o inadimplemento contratual da construtora, ou melhor, o atraso na entrega do imóvel, resta evidente o atraso na entrega do imóvel, a construtora/apelante deverá restituir os valores pagos pelo comprador, à título de taxa de evolução de obra, no período de atraso, conforme fundamentado em sentença. (
Grifei
- TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004570-33.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – Julgado em 17/04/2019 – Publicado no DJE 24/04/2019).

À vista do exposto,
dou provimento ao recurso
para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020